Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM RESIDÊNCIA. SUBTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste somente na dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa das consequências do crime, que extrapolam a elementar do tipo penal, justifica o aumento da pena-base.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.